Tribunal: TJSP
Processo: 2275648-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença para execução de verba honorária – inconformismo em relação a rejeição do pedido de substituição do bem penhorado e do pedido de instauração de querela nulitatis – Pedido de substituição do bem que já foi apreciado várias vezes no processo, sempre indeferido, inclusive em agravo anterior que lhe rendeu multa por litigância de má-fé do art. 774, V

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença para execução de verba honorária – inconformismo em relação a rejeição do pedido de substituição do bem penhorado e do pedido de instauração de querela nulitatis – Pedido de substituição do bem que já foi apreciado várias vezes no processo, sempre indeferido, inclusive em agravo anterior que lhe rendeu multa por litigância de má-fé do art. 774, V do CPC – Questão preclusa – Bens oferecidos que já foram rejeitados anteriormente e que não são suficientes para garantir o valor da execução – Incabível o pedido de querela nulitatis – Pedido que não é fundamentado em vício transrescisório mas sim sobre questões envolvidas no laudo pericial – Ademais, o agravante já interpôs pedido autônomo, sob os mesmos argumentos de querela, que já foi julgado e está em fase de apelação – Decisão que fica mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275648-07.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante CML
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é agravado ALESSANDRO APARECIDO
HERMINIO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275648-07.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 23014
Agravo de Instrumento no 2275648-07.2019.8.26.0000
Agravante: Cml Industria e Comercio Ltda
Agravado: Alessandro Aparecido Herminio
Comarca: Sertãozinho
Voto no 23014
Juiz: Nemércio Rodrigues Marques
pf
Agravo de instrumento Cumprimento de sentença para execução de verba honorária
inconformismo em relação a rejeição do pedido de substituição do bem penhorado e do pedido
de instauração de querela nulitatis Pedido de substituição do bem que já foi apreciado várias
vezes no processo, sempre indeferido, inclusive em agravo anterior que lhe rendeu multa por
litigância de má-fé do art. 774, V do CPC Questão preclusa Bens oferecidos que já foram
rejeitados anteriormente e que não são suficientes para garantir o valor da execução Incabível
o pedido de querela nulitatis Pedido que não é fundamentado em vício transrescisório mas
sim sobre questões envolvidas no laudo pericial Ademais, o agravante já interpôs pedido
autônomo, sob os mesmos argumentos de querela, que já foi julgado e está em fase de
apelação Decisão que fica mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado em ação
de dissolução de sociedade, em fase de cumprimento de sentença, e
contra a decisão de págs. 549/552 dos autos originais que, entre
outros pontos, indeferiu o pedido do executado para substituição da
penhora, além de rejeitar a instauração de incidente de querella
nulitatis insanabilis que foi pleiteada sob alegação de vícios
transrescisórios no laudo pericial que serviu de fundamento para a
sentença nos autos de no 0006866-67.2009.8.26.0597.
Inconformada a agravante pede a atribuição do
efeito ativo e, ao final, a reforma da decisão, com substituição da
penhora e recebimento da querella.
Recebido o recurso sem atribuição do efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275648-07.2019.8.26.0000 -Voto no
3
suspensivo, págs. 126, foram apresentadas contrarrazões, págs.
129/130.
É o relatório.
Sustenta o agravante a necessidade de reforma da
decisão que indeferiu o pedido de substituição do guindaste placas
BTA0041.
Afirma que o bem alienado se trata, na atualidade,
do principal utensílio de trabalho da empresa executada e único
guindaste que transporta até 70 toneladas, sendo responsável por
quase 30% do seu faturamento o que impõe que a empresa irá
quebrar se tal bem for alienado.
Aduz que ofereceu em substituição 4 guindastes
placas - BTO 9629, - BTO 9613, BTO 9620 e MPQ 0348, modelos
MD25, avaliados cada um em R$ 250.000,00.
Quanto ao indeferimento do incidente de querella
nulitatis insanabilis sustenta que incorreta a decisão já que existem
vícios transrescisórios.
O primeiro em relação ao imóvel de matrícula no
5993 do CRI de Limeira / SP pois é de propriedade das pessoas
físicas de Pedro, Paulo e Faustino, e não da empresa CML Industria e
Comércio.
O segundo em relação aos imóveis da quadra 05,
Lotes 17 e 18 da cidade de Barrinha porquanto foram aforrados pela
Municipalidade sob o regime da Lei Municipal n. 1.485/96, cuja
função é, exclusivamente, a de instalação de unidade industrial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275648-07.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Defende que pelo fato da empresa utilizar os
terrenos somente para sua atividade fim, não adquirindo com eles
lucros por si só, uma vez que não pode aliená-los ou usá-los de outra
forma.
Assim, pugna pela reforma da decisão.
Sem razão, no entanto.
Em relação a questão do indeferimento do pedido
de substituição correta a decisão do juiz de primeira instancia.
Pelo que se tem dos autos o executado foi
intimado para o pagamento do débito, págs. 24/25 e 28/29.
Não
efetuou
o
pagamento
e
apresentou
impugnação, alegando inexigibilidade e excesso, págs. 33/39.
Esta foi rejeitada, pág. 65/66.
A penhora via Bacenjud restou infrutífera, págs.
73/74.
Houve pedido de penhora de dois veículos, o
aqui discutido Liebherr placas BTA-0041 além do Luna placas
DBL 9164, com valores de R$ 850.000,00 e R$ 350.000,00
respectivamente, págs. 77/78.
O pedido foi deferido págs. 87, mas os bens não
foram localizados, pág. 92.
O executado foi intimado,”... a fim de indicar quais
são e onde estão os bens passíveis de penhora, anotado o prazo de
cinco dias, nos termos do artigo 774, V, CPC/2015, sob pena de
multa nos termos do parágrafo único do mesmo dispositivo legal...”,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275648-07.2019.8.26.0000 -Voto no
5
pág. 105.
Os veículos foram bloqueados para transferência,
págs. 108/111.
Mesmo com a intimação o executado não
indicou a localização dos bens cuja penhora se pleiteou.
Ao invés disso, indicou outros bens à penhora,
afirmando que estavam localizados em sua sede. Pediu a condenação
do exequente na multa do art. 774., por litigância de má - fé, págs.
112/114.
O exequente não aceitou os bens oferecidos
em substituição, seja porque foram superestimados seja porque
também eram garantidores da execução do cumprimento de sentença
que cobrava o valor da condenação (sobre a qual incidiu o valor da
sucumbência por ele executada). Pediu a aplicação da multa do art.
774, V do CPC, porque o executado não indicou a localização dos
bens por ele arrolados, págs. 118/120.
O juiz entendeu não ser, ainda, o caso de
aplicação de multa por litigância de má-fé a qualquer das partes. Em
relação ao executado, fundamentou que por ser a intimação anterior
(pág. 105) para indicação dos bens e sua localização, foi feita de
forma genérica, sem explicitar que se tratava de determinação para
indicar a localização dos bens, que foram indicados pelo exequente.
Assim, determinou, de forma expressa, que fosse informada a
localização dos bens indicados à penhora pelo exequente,
(inicialmente nas págs. 77/78 e posteriormente na pág. 118),
alertando para a aplicação da multa do art. 774, V do CPC para o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275648-07.2019.8.26.0000 -Voto no
6
caso de descumprimento, págs. 121/122.
Constou expressamente que “Quanto à ordem
legal estabelecida no artigo 835, sendo todos os bens em discussão
da mesma espécie (artigo 835, IV, CPC), há de prevalecer os bens
indicados pela exequente a fim de atender seu interesse, nos
termos do artigo 797, CPC. Sendo assim, reitere-se a intimação da
executada, na pessoa de seu procurador, a fim de que indique a
localização dos bens indicados à penhora pela exequente às fls.118,
anotado o prazo de cinco dias, nos termos do artigo 774, V,
CPC/2015, sob pena de multa”
Ao invés de indicar a sua localização o executado,
peticionou insistindo no pedindo de substituição dos bens
indicados pelo exequente por aqueles oferecidos e já
recusados, págs. 125/127.
Diante desta conduta omissiva, foi aplicada a
multa de 10% sobre o valor da execução, com base no art. 774, V do
CPC, nos seguintes termos:
“Vistos. Fls. 125/127: já recusados os bens
indicados à penhora pela executada, foi proferida a decisão de
fls. 121/122, determinando à executada a indicação da localização
dos bens penhorados nesta execução, sob pena de aplicação da
multa prevista no artigo 774, parágrafo único do CPC. Não obstante,
a executada insiste em não trazer aos autos tal informação,
limitando-se a reformular seu pedido. De rigor, portanto, a
aplicação da multa supramencionada, a qual fixo em10% sobre o
valor atualizado da execução”, pág. 133

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275648-07.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Contra tal decisão houve agravo de instrumento,
(2036160-63.2018.8.26.0000) que foi improvido nos seguintes
termos:
Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença
para execução de verba honorária inconformismo em
relação a aplicação de multa por litigância de má-fé do
art. 774, V do CPC Multa bem aplicada Executado
que foi intimado para indicar a localização de bens
específicos e ao invés de atender ao comando judicial
se limitou a insistir no pedido, já indeferido, de
substituição por outros bens não aceitos pelo
exequente e que, ao que tudo indica, eram
insuficientes à satisfação do crédito e já estavam a
garantir outra execução Decisão mantida Recurso
improvido.
Veja que neste agravo a executada defendeu a
impossibilidade de constrição dos veículos porque “ estão locados na
produção da empresa executada”, argumento que não foi aceito.
O juiz já havia indeferido o pleito de substituição
do guindaste Liebherr BTA-0041.
Ressalte-se que dos bens ali oferecidos em
substituição 3 são os mesmos agora oferecidos.
Assim, não cabe mais discussão acerca do pedido
de substituição já indeferido, preclusa a matéria, portanto.
Mas não é só.
O juiz também indeferiu a substituição porquanto o
valor dos bens foi superestimado, sendo insuficiente para quitação do
débito. E ainda porque a executada somente informou possuir 4
bens, além do bloqueado. Assim, por dedução lógica, se o guindaste
Liebherr BTA-0041 é responsável por 30% do faturamento, os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275648-07.2019.8.26.0000 -Voto no
8
demais seriam responsáveis por 70%.
Por
todos
estes
fundamentos,
não
há
que
modificar a decisão.
Quanto ao pedido de que seja instaurado incidente
de querella nulitatis melhor sorte não merece o agravo.
Com efeito, o agravante não aponta, de fato, vício
transrescisório.
Sobrevive no nosso sistema processual, sem muita
resistência na doutrina, a chamada querela nullitatis, que permite a
declaração de nulidade da própria sentença.
A
sobrevivência
da
querela
nullitatis
tem
fundamento na lição de ENRICO TULLIO LIEBMAN. Ainda, na vigência
do Código de Processo Civil de 1.939, ENRICO TULLIO LIEBMAN, in
“Estudos Sobre o Processo Civil Brasileiro” (Ed. Saraiva edição de
1.947), comentando a respeito da nulidade das sentenças proferida
sem citação do réu, lembrava que os atos processuais podem ser
supridos ou sanados antes do trânsito em julgado da sentença.
Destacava, no entanto, que existem vícios que impedem o trânsito
em julgado, verbis: “Há, contudo vícios maiores, vícios essenciais,
vícios radicais, que sobrevivem à coisa julgada e afetam a sua
própria subsistência. Neste caso a sentença, embora se tenha
tornado formalmente definitiva, é coisa vã, mera aparência e carece
de efeitos no mundo jurídico”.
Trata-se de nulidade ipso iure, que impede a
sentença de transitar em julgado.
Esta é admitida em processos onde não se efetivou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275648-07.2019.8.26.0000 -Voto no
9
a citação ou a citação é nula, mas não no caso dos autos em que se
quer discutir laudo pericial.
Ademais, o agravante já ingressou com pedido
autônomo de querela nulitatis, anteriormente a este agravo, sob
idênticos argumentos, já tendo sido julgada a ação, hoje em fase de
apelação,
distribuída
a
esta
relatoria
(AC
no
1005886-4.2019.8.26.0000).
Assim, incabível novo pedido.
Por tudo isso a decisão deve ser mantida, assim
como lançada.
Anote-se,
ainda,
que
para
fins
de
prequestionamento, observo que a solução da lide não passa
necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada,
despicienda a menção explícita de dispositivos uma vez encontrada a
fundamentação necessária, consoante entendimento consagrado no
E. STJ.
E o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os
Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário no 93.235/RJ,
em seu Pleno, decidiu que:
“Embargos de Declaração - A função do Tribunal,
nos Embargos de Declaração, não é responder a questionários sobre
meros pontos de fato, mas sim dirimir dúvidas, obscuridades,
contradições ou omissões. 2. Não havendo no acórdão dúvidas ou
contradições, nega-se provimento aos embargos de declaração” (RTJ
103/269-276).
Assim, advirto que embargos declaratórios com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2275648-07.2019.8.26.0000 -Voto no
10
fins procrastinatórios serão apenados com a multa prevista no §2o
art. 1.026 do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator